Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-16.2023.8.11.0046
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002751-16.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUAN FELIPE RIBEIRO - CPF: 061.568.501-39 (APELADO), ANA CLARA SCALON - CPF: 002.801.621-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
QUALIDADE DE SEGURADO. REGISTRO EM CTPS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PELO EMPREGADOR.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com reconhecimento da qualidade de segurado e redução da capacidade laboral da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor possuía qualidade de segurado na data de início da incapacidade, considerando (i) a existência de vínculo empregatício registrado em CTPS com empresa de propriedade de parente; e (
ii
) a ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias pelo empregador.

III. Razões de decidir

3.

O registro formal na CTPS goza de fé pública e presunção relativa de veracidade, não podendo ser desconstituído somente pela ausência de anotação concomitante no CNIS ou pelo vínculo de parentesco entre empregador e empregado, desde que comprovado o efetivo exercício da atividade laborativa.

4. A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias recai primordialmente sobre o empregador, nos termos do art. 30, I, "a", da Lei n. 8.212/91, não podendo a omissão patronal prejudicar o direito do trabalhador quando demonstrada a relação laboral.

5. A perícia médica judicial comprovou a existência de sequelas permanentes decorrentes do acidente laboral e o nexo de causalidade entre o sinistro e a redução da capacidade laborativa, preenchendo os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"O vínculo empregatício registrado em CTPS entre parentes e a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias pelo empregador não obstam o reconhecimento da qualidade de segurado para fins de concessão de auxílio-acidente, desde que comprovado o efetivo exercício da atividade laborativa."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 15; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1000927-95.2021.8.11.0109, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.08.2024; TJMT, AC 1009651-26.2018.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso

de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro
(
MT) que, na ação previdenciária n. 1002751-16.2023.8.11.0046
, ajuizada por
LUAN FELIPE RIBEIRO
, julgou procedente o pleito inicial, para condenar o requerido a implantar o auxílio-acidente em favor do autor, a partir da data do acidente sofrido pelo apelado (24.06.2022).

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de qualidade de segurado na data de início da incapacidade (DII), fixada pelo perito judicial em 25.09.2022. Argumenta que o vínculo empregatício constante do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) ostenta caráter extemporâneo, sendo duvidosa a regularidade da relação laboral havida entre o demandante e a referida empresa, de propriedade de seu tio, Cleiton Ribeiro de Morais, sobretudo em razão da inexistência de recolhimento das contribuições previdenciárias pertinentes.

Aduz, ainda, que foram dirigidas exigências administrativas ao segurado, as quais não teriam sido devidamente atendidas, o que, em sua ótica, comprometeria a regularidade do requerimento.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id.

298004377).

A apelada, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 298004382).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 300713876).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação para concessão de benefício previdenciário, a qual julgou procedente o pleito inicial.

A controvérsia gira em torno da
qualidade de segurado
da parte autora à época da constatação de sua incapacidade laborativa e, consequentemente, do direito à concessão do auxílio-acidente.

A respeito da qualidade de segurado exigida, dispõe o art. 15 da Lei nº. 8.213/1991:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I -
sem
limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II -
até
12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

[...]

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver
pago
mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

No caso concreto, a
documentação encartada nos autos demonstra que o autor possuía registro regular na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) desde 02.01.2022, consignando vínculo empregatício com a empresa Tornearia Chapolin LTDA.

A alegação de vínculo de parentesco entre empregador e empregado, por si só, não é suficiente para infirmar a existência de relação de emprego, devendo ser apurada, nos termos do artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a presença dos requisitos caracterizadores do contrato de trabalho: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica.

No caso
sub judice
, o registro formal na CTPS goza de fé pública e presunção relativa de veracidade, nos termos da Súmula n. 75 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), não podendo ser desconstituído com base apenas na ausência de anotação concomitante no CNIS, sobretudo diante da inexistência de qualquer vício formal ou indício de falsidade que comprometa a higidez do registro.

No tocante ao recolhimento das contribuições previdenciárias, importa salientar que a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação recai primordialmente sobre o empregador, nos moldes do artigo 30, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 8.212/91. Assim, a omissão patronal no recolhimento das contribuições não pode ser utilizada como fundamento para inviabilizar o direito do trabalhador, desde que comprovado o efetivo exercício da atividade laborativa.

Nesse norte,
é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça. Confira-se:

“Eventuais pendências no recolhimento das contribuições previdenciárias constituem encargos do empregador, a quem incumbe o seu recolhimento e repasse à autarquia.
” (
TJ-MT – AC
: 1000927-95.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, publicado
no DJE 27/08/2024)
. [sem destaque no original]

“
Comprovado o vínculo laboral, eventuais pendências nas contribuições previdenciárias constituem encargos do empregador, a quem incumbe o seu recolhimento e repasse à autarquia.
”
(TJ-MT - AC: 10096512620188110002, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023).
[sem destaque no original]

A perícia médica judicial, realizada em 24.10.2023, concluiu pela existência de sequelas permanentes decorrentes do acidente laboral sofrido em 24.06.2022, atestando, ainda, o nexo de causalidade entre o sinistro e a redução da capacidade laborativa do autor. O laudo técnico, elaborado por
expert
de confiança do juízo, detém presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário, o que,
no caso em exame
,
não ocorreu.

As exigências administrativas mencionadas pela autarquia recorrente foram formuladas após a realização da perícia presencial, configurando diligência excessiva que, na realidade, denota tentativa de obstar o reconhecimento do direito postulado por meio de formalismos exacerbados. A atuação da Administração Pública, orientada pelo princípio da finalidade, deve propiciar a concretização dos direitos sociais, e não se transformar em entrave injustificado ao seu exercício.

À vista do conjunto probatório, restou evidenciado que o autor reunia, à época do acidente, os requisitos legais para a percepção do auxílio-acidente, a saber: qualidade de segurado, ocorrência de acidente de trabalho e existência de sequela que acarreta redução da capacidade funcional para o trabalho habitual. A sentença recorrida examinou com acerto os elementos constantes dos autos e aplicou, com precisão, a legislação de regência.

Portanto, preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme disposto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025